Tribunal: TJSP
Processo: 1015798-98.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – apelante que se feriu ao descer do ônibus da apelada – testemunha que afirmou ter o apelante se desequilibrado entre o último degrau e o chão em razão de estar alcoolizado – prontuário médico do dia do acidente que confirma que o apelante estava alcoolizado - apelante que deu causa

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – apelante que se feriu ao descer do ônibus da apelada – testemunha que afirmou ter o apelante se desequilibrado entre o último degrau e o chão em razão de estar alcoolizado – prontuário médico do dia do acidente que confirma que o apelante estava alcoolizado - apelante que deu causa exclusivamente ao infortúnio que sofreu – inexistência de relação de causa e efeito entre a condução do veículo pelo preposto da apelada e o resultado danoso sofrido pela apelante – hipótese de exclusão de responsabilidade do transportador – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP
Resultado: recurso desprovido.